Tribunal: TJSP
Processo: 1015793-47.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Reanimação da lide recursal adversária - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC - Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente - Caráter manifestamente infringente, reiterativo e dilatório da postulação integrativa - Embargos rejeitados.